Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722366-50.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CELSON SAMPAIO LIMA RECORRIDOS: FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. AUTONOMIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONLUIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CULPA. CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE. MÚTUO CELEBRADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Consoante o enunciado de número 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 2. Na hipótese vertente, embora demonstrada a fraude aplicada pela Fênix Assistência Pessoa Eirelli, não resta comprovado nos autos a intermediação, conluio ou facilitação do Banco Daycoval na celebração do Contrato de Parceria Rentável. 2.1. A transferência dos valores para a conta corrente da empresa fraudadora, de forma livre e consciente pelo consumidor, fato preponderante para a ocorrência do dano, foge ao controle da Instituição Financeira, pois não poderia impedir o cliente de dispor de numerário a ele pertencente, tratando-se, assim, de fortuito externo, pois não ligado à prestação do serviço bancário. 3. Demonstrada a autonomia do Contrato de Empréstimo Consignado ajustado entre as partes, a ausência irregularidades na realização do negócio jurídico, bem como o depósito do numerário na conta corrente do mutuário, o negócio jurídico deve ser considerado válido para todos os efeitos legais. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando a anulação da cédula de crédito bancário de empréstimo consignado no 62-6520380/19 celebrada com o Banco Daycoval. Assevera que fraudes e golpes relativos a operações financeiras são típicos casos de fortuito interno, decorrente da própria atividade empresarial que cabia ao banco evitar. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. Em sede de contrarrazões, o recorrido BANCO DAYCOVAL S/A, requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MS 6.835. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A conduta da instituição financeira não foi causa específica e determinante para a ocorrência do evento danoso, tratando-se de fortuito externo, pois não ligado à prestação do serviço bancário. Em outras palavras, a Instituição Bancária não teve qualquer ingerência ou participação na negociação realizada com a Fênix Assistência Pessoa Eirelli, bem como sobre o depósito efetuado na conta corrente desta e, em consequência, não deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, em decorrência da celebração do Contrato de Parceria Rentável. Nesse diapasão, forçoso concluir, que o Contrato de Empréstimo Consignado é autônomo e foi regularmente celebrado entre as partes, porquanto não comprovada qualquer vício em sua celebração, sendo a obrigação devidamente cumprida pela Instituição Financeira, com o depósito do numerário na conta corrente do autor. Demais, resta patente nos autos que o consumidor concorreu, de forma livre e consciente, para o crime de que foi vítima, pois sem o depósito do numerário na conta corrente da primeira ré, com o intuito de angariar lucro, por certo, o evento danoso não teria ocorrido” (ID 39738310). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido BANCO DAYCOVAL S/A, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016